Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017881-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 357.127.911-53 (AGRAVADO), THIAGO VOLPATO MINGONETTI - CPF: 016.259.971-40 (AGRAVADO), OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 20.063.284/0001-72 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ESTELIONATO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS – DECISÃO MANTIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO VERBAL CELEBRADO ENTRE A BENEFICIÁRIA E UM DOS ENVOLVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. A tese de empréstimo verbal de quantia de significativo vulto ainda depende de elementos substanciais que não se encontram nos autos neste momento; as provas trazidas pela parte agravante ainda infundem dúvida sobre a efetiva realização do alegado empréstimo verbal, pelo que a decisão que ordenou o bloqueio de valores em conta corrente de titularidade de todos os envolvidos no negócio jurídico deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017881-29.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Cautelar Antecedente
” (Proc. no 1043938-92.2018.8.11.0041), ajuizada por LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, THIAGO VOLPATO MINGONETTI e OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra a agravante, e também contra ALINE BERNARDES MOREIRA SANDOVAL, ANTONIA ERLANE DA PAZ BISPO, CLEVERSON RODRIGUES MACHADO, GREGORY SILVA RIBEIRO SANDOVAL, REINALDO NADIM e THIONES DE OLIVEIRA, entre outras providências, indeferiu o pedido formulado pela ré Rivania para fosse liberado o saldo bloqueado em sua conta bancária no valor de R$ 315 mil, pois, segundo entendeu o magistrado, “
embora até o momento não se verifique nos autos do processo criminal de no 14458-48.2019.811.0042, qualquer indício da participação
(da corré Rivania)
nos fatos descritos na inicial, fato é que os valores por ela recebidos foram depositados pelos autores, mesmo a ré
(Rivania)
dispondo de meios adequados para proceder à cobrança de seu alegado crédito junto ao réu Cleverson
” (cf. Id no 25168481).

A agravante alega que não restou comprovada sua participação na alienação do imóvel rural objeto do litígio por Reinaldo Nadim aos agravados Luiz Carlos Ramos, Thiago Volpato e Ourobens Empreendimentos e aduz que os agravados “
faltam com a verdade ao afirmarem
(...)
que a
(agravante)
foi favorecida, pois, na visão deles ela seria ex-esposa de Reinaldo Nadim, suposto proprietário da área adquirida pelos
(agravados)”, advertindo de que “
não conhece o Sr. Reinaldo Nadim
”, tampouco tinha ciência das tratativas negociais celebradas entre os litigantes – cf. fls. 04 ID 25168474, ressaltando que nos autos do processo criminal no 14458-48.2019.8.11.0042 não foi apurado indicio de sua participação na compra e venda realizada entre os litigantes.

Segundo a agravante, do preço do imóvel recebeu o valor de R$ 315 mil por ser credora do agravado/réu Cleverson Rodrigues Machado, quem ela diz ter conhecido há pouco tempo, mas que a ele

concedeu o empréstimo desse montante muito tempo antes da alienação do imóvel objeto do litígio aos agravados/adquirentes Luiz Carlos Ramos, Thiago Volpato e Ourobens Empreendimentos.

Sustenta que possui um Neuromodulador implantado em seu tórax e que necessita do valor bloqueado indevidamente em conta corrente de sua titularidade para custear seu tratamento médico, realizado em São Paulo/SP, sob pena de ter agravado seu estado de saúde; enfatiza que em decorrência da patologia que lhe acometeu está afastada de suas atividades laborativas, dizendo ser “Segunda Tabeliã Substituta do Cartório (do) 1o Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT desde 31/03.2016” (cf. fls. 06 ID 25168474).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja desbloqueado o valor de R$ 315 mil, e que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita, e, desde já, pede a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A decisão proferida em 28.11.2019 determinou fosse intimada à agravante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ou, então, para que recolhesse o preparo recursal (cf. ID 26092975), atendendo a essa convocação, a agravante efetuou o preparo recursal (cf. ID 26286952/954).

Em 04.12.2019 foi proferida decisão que admitiu a interposição do presente recurso e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 26675027).

Os agravados contra-arrazoaram o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 28325470/984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Os agravados Luiz Carlos Ramos de Oliveira, Thiago Volpato Mingonetti e Ourobens Empreendimentos Imobiliários ajuizaram medida cautelar antecedente contra a agravante, e também contra Reinaldo Nadim, Cleverson Rodrigues Machado, Gregory Silva Ribeiro Sandoval, Aline Bernardes Moreira Sandoval, Thiones de Oliveira e Antonia Erlane da Paz Bispo alegando que “
foram vítimas de um golpe (estelionato), em que os Requeridos os ludibriaram e os fizeram acreditar que o imóvel rural que seria comercializado, por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, eram de propriedade de Reinaldo Nadim, o que era inverídico, sendo tal imóvel de propriedade do Grupo Bom Futuro
” (cf. fls. 04 ID 25168477); o imóvel de 3.000 hectares, matriculado sob no 1091 do SRI do Município de Matupá/MT, foi vendido pelo preço de R$ 800 mil, sendo pago à agravante o valor de R$ 315 mil, “
favorecida esta indicada como sendo ex-esposa do suposto proprietário da área prometida a venda, o Requerido Reinaldo Nadim
” (cf. fls. 05/06 ID 25168477).

A decisão hostilizada foi decidida sob os seguintes fundamentos:

“
A ré Rivania Heloisa de Almeida requereu o desbloqueio dos valores de suas contas, ao argumento de que os valores depositados pelo réu Cleverson são relativos a um empréstimo que teria feito a ele, bem como que não participou e não tinha ciência das negociações firmadas entre os autores e o réu. Afirma, ainda, que os valores seriam utilizados para custear tratamento médico, razão pela qual se faz necessário o seu desbloqueio.

Para corroborar o alegado, trouxe aos autos as cópias dos comprovantes de três depósitos realizados em 05/10/2018, em contas fornecidas pelo réu Cleverson, nos valores de R$ 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais); R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais); e R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Pois bem. Em que pesem os argumentos aduzidos pela ré, a despeito de analisar se os valores foram ou não recebidos a título de empréstimo, certo que é que o pagamento foi feito pelos autores como parte do valor a ser adimplido pelas terras objeto da negociação ora em análise.

Assim, embora até o momento não se verifique nos autos do processo criminal de no 14458-48.2019.811.0042, qualquer indício da sua participação nos fatos descritos na inicial, fato é que os valores recebidos foram depositados pelos autores, enquanto que a ré dispunha de meios adequados para proceder à cobrança de seu alegado crédito junto ao réu Cleverson.

Com essas razões e fundamentos,
indefiro
o pedido de desbloqueio”
(cf. Id no 25168481).

A decisão hostilizada deve ser mantida, pois, não resta comprovado de forma satisfatória a não participação da agravante na compra e venda entabulada entre os litigantes, sendo prematura a assertiva de que a corré/agravante recebeu o valor de R$ 315 mil a pedido de corréu
Cleverson Rodrigues Machado, para quem ela teria emprestado essa quantia em momento pretérito à alienação do imóvel rural objeto do litígio, empréstimo que teria sido pactuado apenas de forma verbal.

O art. 586 do CC estabelece que o “
mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade
”.

Conquanto a lei não exija requisitos específicos à celebração do mútuo, admitido sua celebração entre particulares, causa estranheza nos dias atuais
alguém realizar empréstimo em dinheiro de quantia tão elevada, como foi o caso dos autos, sem respaldar o mútuo em qualquer prova documental, como por exemplo, um contrato, um cheque, uma nota promissória etc, assegurando comprovação da existência e validade do empréstimo no intuito de exigir a contraprestação que lhe é devida, caso o devedor venha inadimplir sua obrigação.

No caso, no interesse de comprovar a assertiva de empréstimo verbal realizado entre a agravante e o agravado Cleverson Rodrigues Machado, para além de print’s de conversas travadas entre eles em aplicativo de mensagem instantânea – “WhatsApp” -, a agravante instruiu os autos com cópia de diversos comprovantes de transferência bancária, contudo, essa transação foi efetivada em conta de titularidade de terceiros, e não apenas do corréu Cleverson Rodrigues (cf. fls. 24/30 ID 19955999 dos autos de origem).

Diante desse contexto, a tese de empréstimo verbal de quantia de significativo vulto ainda depende de elementos substanciais que não se encontram nos autos neste momento; as provas trazidas pela agravante ainda infundem dúvida sobre a efetiva realização do alegado empréstimo verbal.

Assim, pela análise do conjunto probatório recursal, ainda não há demonstração segura e convincente da tese deduzida pela agravante, de modo que, por enquanto, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto às questões controvertidas; ademais, o julgador ordenou apenas o bloqueio de valores, permanecendo os valores bloqueados depositados em conta única vinculada aos autos.

Pelo exposto, ratifico a decisão constante do ID no 26675027, e nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020